Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA LÚCIA BRANDÃO LIMA JAEGER contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (0707525-51.2022.8.07.0001) em ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BANCO PAN S/A que determinou que a agravante recolhesse as custas iniciais. Considerando que o juízo a quo, em juízo de retratação, revogou a decisão agravada e oportunizou à agravante comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o apresente agravo de instrumento perdeu o seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. P. I. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora